Tribunal: TJPA
Processo: 0000473-73.2009.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000473-73.2009.8.14.0076

APELANTE: AÍDA ARAÚJO OLIVEIRA, JOAO RICARDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO ANTONIO PASSOS DE OLIVEIRA, MARIA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA, LUANA GONÇALVES ALVES DE OLIVEIRA, ANA MARIA SAMPAIO DE OLIVEIRA, JOSE GREGORIO SILVA VIANA, JOAO PINTO RIBEIRO, LEILA MARIA PEREIRA RIBEIRO, AURISMAR DE ALMEIDA RIBEIRO, SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. OMISSÃO. ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, C/C ART. 489, § 1°, INCISO IV, DO CPC.

1.

Consoante o regramento do CPC, considera-se omisso o
decisum
que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 1.022, parágrafo único, inciso II, c/c art. 489, § 1°, inciso IV).

2.

No presente caso, o embargante suscitou preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
em sua Apelação, porém a tese não foi analisada no Acórdão embargado. Omissão configurada.

3.

Após a análise dos autos, verifica-se a ausência de provas de que o embargante tenha praticado ato que configure improbidade administrativa, na forma da Lei Federal nº 8.429/1992. Preliminar acolhida.

4.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e PROVIDOS, com atribuição de efeitos infringentes.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
DAR-LHES PROVIMENTO
,
com atribuição de efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada por José Gregório Silva Viana, extinguindo o processo sem resolução do mérito em face deste, na esteira do art. 485, inciso VI, do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e teês dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Gregório Silva Viana em face do V. Acórdão de ID 2833536, que deu parcial provimento à Apelação interposta por João Ricardo Alves de Oliveira e outros.

O embargante suscita que o julgado foi omisso por não ter se manifestado acerca da sua preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 3084724).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consoante o regramento do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os Embargos de Declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para suprir omissão de ponto ou questão sobre qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, considerando-se omissa a decisão que incorrer em qualquer das qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Em sua Apelação (ID 2464712 - Pág. 2 ao ID 2464713 - Pág. 3),
José Gregório Silva Viana sustentou que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, já que ao contrário do alegado pelo
parquet
, nunca exerceu o cargo de Secretário de Transportes do Município de Acará e tampouco fora casado com Telma Lima Viana.

Uma vez que tal questão não foi apreciada no Acórdão embargado (ID 2833536), concluo que assiste razão ao embargante quanto à ocorrência de omissão, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, inciso II e art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC.

Assim, com a finalidade de sanar o vício apontado, passo ao exame da preliminar em comento.

Após a análise dos autos, verifico que no âmbito do Procedimento Administrativo Preliminar nº 002/2007/PJA/MP o Ministério Público do Estado do Pará requereu ao Prefeito de Acará a relação dos nomes dos ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas no âmbito da Administração Municipal, bem como dos funcionários temporários (ID 2464544 - Págs. 35 e 36).

Conforme a documentação apresentada pela Secretaria de Administração do Município de Acará, José Gregório Silva Viana ocupava a função de “Assessor IV” (ID 2464550 - Pág. 11), não tendo sido juntado aos autos qualquer documento que atestasse que o referido servidor, em algum momento, exerceu o cargo de Secretário Municipal de Transportes.

Ademais, a Promotoria de Justiça de Acará também solicitou as informações constantes no cadastro eleitoral dos investigados (ID 2464550 - Pág. 23), e na listagem enviada pelo Chefe do Cartório da 94ª Zona Eleitoral consta que
Telma Lima Viana
, servidora temporária do Município de Acará ocupante da função de “Assessor II” (ID 2464550 - Pág. 8) e apontada como esposa de José Gregório Silva Viana (ID 2464544 - Págs. 33 e 34), é nascida em 04/09/1959, filha de Valdemar Pereira Lima e de Benedita Neris Lima (ID 2464551 - Pág. 4).

Não obstante, na certidão de casamento anexada à Contestação do ora embargante, consta que José Gregório Silva Viana se casou com Telma Carneiro de Souza, nascida em 30/12/1971, filha de Armando Malcher de Souza e de Maria da Batalha Carneiro de Souza, e que, após o matrimônio, esta passou a se chamar
Telma de Souza Viana
(ID 2464694 - Pág. 15).

Desta feita, resta incontroverso que
Telma Lima Viana
e
Telma de Souza Viana
são pessoas distintas, de modo que a primeira, que trabalhou como Assessora II (temporária) na Secretaria Municipal de Educação de Acará no período de 03/03/2005 a 31/12/2008 (ID 2464694 - Pág. 14), não possui qualquer vínculo familiar com José Gregório Silva Viana, que trabalhou como Assessor IV (nomeado) na Secretaria Municipal de Transportes no período de 03/01/2005 a 31/12/2008 (ID 2464694 - Pág. 13).

Portanto, considerando a ausência de provas de que o embargante tenha praticado ato que configure improbidade administrativa, na forma da Lei Federal nº 8.429/1992, é inequívoca a sua ilegitimidade passiva no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
,
com atribuição de efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada por José Gregório Silva Viana, extinguindo o processo sem resolução do mérito em face deste, na esteira do art. 485, inciso VI, do CPC
[1]
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Belém, 09/01/2024